Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ASSINATURA DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo financiado com garantia fiduciária.
2.Juízo de origem confirmou a liminar e declarou consolidada a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário.
3. Recorrente alegou ausência de constituição válida da mora por ter sido a notificação recebida por terceiro.
4. Recorrente afirmou existência de negociações extrajudiciais que afastariam a mora e impediriam o ajuizamento da ação.
5. Requereu nulidade da sentença ou devolução do bem apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve constituição válida da mora diante da entrega da notificação a terceiro; e (ii) estabelecer se supostas negociações extrajudiciais afastam a mora ou impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença de forma suficiente.
2.A mora se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a assinatura pessoal do devedor, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e Tema 1.132 do STJ.
3. A assinatura de terceiro no aviso de recebimento não invalida a notificação, bastando o envio ao endereço contratual.
4.As alegadas negociações extrajudiciais não foram comprovadas pelo recorrente por ausência de qualquer documento demonstrando acordo, proposta firme ou pagamento.
5.De qualquer modo, eventuais tratativas não afastam a mora nem impedem o credor de ajuizar a ação, pois somente o pagamento integral do débito elide a mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69.
6.Não há comportamento contraditório do credor, pois a ausência de pagamento impede o afastamento dos efeitos do inadimplemento.
7. Sentença observou corretamente o procedimento especial da ação de busca e apreensão, estando presentes todos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1.A constituição da mora ocorre com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a assinatura de terceiro ou mesmo do devedor."
2. "Negociações extrajudiciais, sobretudo quando não comprovadas, não afastam a mora nem impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.
Art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69.
Art. 1.010, III, do CPC.
Art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS).
TJDFT – Acórdão 1839251.
TJDFT – Acórdão 1836031.